Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001187-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REAL & REAL LTDA - EPP - CNPJ: 00.811.545/0001-88 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Icms sobre energia elétrica. Inclusão da tusd e da tust na base de cálculo. Modulação dos efeitos do tema 986 do stj. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
interposta
contra sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por contribuinte com o objetivo de afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica de unidade consumidora, com liminar concedida em
24.2.2016
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica em período anterior ao julgamento do Tema 986 do STJ; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos desse precedente permite a manutenção da segurança concedida até 28.05.2024, com a retomada da tributação a partir de 29.05.2024.

III.
Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, firmou a tese de que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final, nos termos do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996.

4.
A Corte Superior modulou os efeitos da decisão para permitir, em favor dos contribuintes com liminar vigente até 27.03.2017, a exclusão das referidas tarifas até 28.05.2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986.

5.
No caso concreto, a impetração ocorreu em
26.1.2016
, a liminar foi deferida em
24.2.2016
e não há nos autos decisão que tenha revogado sua eficácia até a data-limite fixada na modulação, o que autoriza o reconhecimento da exceção prevista pelo STJ.

6.
A sentença, embora correta quanto ao mérito, deve ser parcialmente reformada para limitar os efeitos da concessão da segurança até 28.05.2024, com a autorização para que, a partir de 29.05.2024, o ICMS incida sobre a TUSD e a TUST.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS é legítima, quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

2.
A modulação de efeitos do Tema 986 do STJ admite a manutenção da exclusão dessas tarifas até 28.05.2024, desde
que a liminar tenha sido concedida até 27.03.2017 e mantida vigente até a publicação do acórdão paradigma.

3.
A partir de 29.05.2024, é válida a incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta contra
sentença que concedeu a segurança nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1001187-61.2016.8.11.0041
, para afastar a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na fatura da unidade consumidora n.
3079328

da impetrante.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST possui respaldo constitucional e legal, notadamente no art. 34, §9o, do ADCT, no art.
6
da
LC n. 87/96, na Lei Estadual n. 7.098/98 e no Regulamento do ICMS, argumentando que a base de cálculo do imposto deve englobar o valor total da operação, incluindo todas as etapas necessárias para a entrega da energia elétrica ao consumidor final.

Afirma que os serviços de transmissão e distribuição são essenciais para que a energia elétrica chegue ao consumidor, e seus custos devem ser considerados como parte do preço final da operação, sendo indevida a aplicação da Súmula 166 do STJ, que trata de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Ressalta ainda que a manutenção da sentença compromete significativamente a arrecadação do Estado, com possível impacto de mais de
R$ 250 milhões ao ano.

Pautado nesses argumentos,

requer
o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança, com a condenação da parte impetrante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
(Id
293794390
).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que
ausência de detalhamento da base de cálculo do ICMS pago pelo consumidor, bem como a inclusão das tarifas de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) nesse cômputo, configura prática incompatível com a legislação vigente
.
(Id
293794393
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou
pelo parcial provimento do recurso, com retificação da sentença apenas para limitar os
efeitos da exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre
a data do deferimento
da liminar e 29.5.2024 (data da publicação do acórdão do Tema 986 do STJ).
(Id
307302885
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do
exame dos autos
, verifico
que o
apelado impetrou mandado de segurança, visando
o reconhecimento da ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica da unidade consumidora n.
3079328
.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida, para declarar o direito da impetrante de recolher o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo, reconhecendo que tais encargos não
configuram circulação jurídica da mercadoria e, portanto, não atraem a incidência do imposto.

Sobre o assunto, importante delinear que, após a definição do Tema Repetitivo 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, firmou entendimento no sentido de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas di
retamente pelo consumidor final:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E
DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.13, §1,
II,'a
', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do
STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, §3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do
REsp 1.163.020/RS-,
tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento
de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 13.3.2024). (Destaquei).

Contudo, o colegiado decidiu modular os efeitos da decisão, e o presente caso se enquadra nas exceções previstas nessa modulação.

Estabeleceu a Corte Superior, como marco o julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes.

Assim, a Primeira Seção firmou o entendimento de que seriam mantidos os efeitos das decisões liminares deferidas até essa data (27 de março de 2017), permitindo que os consumidores continuassem recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo, ainda que sem depósito judicial. A partir da publicação do acórdão do Tema 986 (29 de maio de 2024), entretanto, os contribuintes beneficiados por essas decisões provisórias deveriam passar a observar a nova orientação.

No presente caso, a ação mandamental foi impetrada em
26
de
Janeiro
de 201
6
, a liminar foi concedida em
24
de
fevereiro
de 201
6
e a sentença foi proferida em
30
de
junho
de 201
6
.

Portanto, o caso concreto se aproveita do entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, enquadrando-se na exceção da modulação
dos efeitos decidida pelo STJ.

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Reexame Necessário, ratificou sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a liminar concedida em 24/08/2016 permaneceu vigente até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, para fins de aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.

4. A existência de incidente genérico de suspensão de liminares instaurado anteriormente não se mostrou suficiente para demonstrar a cessação da eficácia da liminar no caso concreto, ausente qualquer ato judicial específico de cassação, revogação ou substituição da decisão originária.

5. A sentença reconheceu expressamente a manutenção da eficácia da liminar ao longo do período, situação corroborada pela decisão monocrática agravada, o que justifica a aplicação da modulação em favor do contribuinte.

6. A ausência de novos elementos probatórios no Agravo Interno impede a retratação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13/03/2024,
DJe
29/05/2024 (Tema 986)”.

(N.U 1013019-91.2016.8.11.0041, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16
.
6
.2025
). (Destaquei).

No entanto
, é importante registrar que, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, a partir de
29.5.2024
passa a ser plenamente válida a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Assim, a impetrante deverá, a partir dessa data, observar a nova orientação jurisprudencial, incluindo tais tarifas na base de cálculo do imposto.

Assim,
diante desse cenário,
a sentença deve ser parcialmente retificada apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, reconhecendo a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS até 28.5.2024, devendo a cobrança ser retomada a partir de 29.5.2024, conforme fixado no Tema 986 do STJ.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, apenas para delimitar os efeitos da concessão da segurança, que deve vigorar até 28.5.2024, conforme modul
ação fixada no Tema 986 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025